Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-30.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-30.2021.8.14.0116

APELANTE: VILMA PEREIRA GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO FIRMADO POR BIOMETRIA FACIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILMA PEREIRA GOMES em face de sentença proferida pelo juízo de Ourilândia do Norte, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800529-30.814.0116), ajuizada contra BANCO CETELEM S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial em relação ao contrato de empréstimo realizado com o banco demandado.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 de seguintes do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950, em razão de tratar-se de beneficiário da justiça gratuita”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a necessidade de realização de perícia grafotécnica na assinatura.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(16903239, 16903240, 16903241 firmado por autenticação de biometria facial), com Termo de consentimento esclarecido ao cartão de Crédito Consignado Cetelem.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

No presente feito, ressalto inexistir necessidade de maiores delongas considerando, principalmente considerando, como bem salientou a Douta Procuradoria do Ministério Público que a questão prescinde de realização de prova pericial, sendo a aferição de verossimilhança das assinaturas possíveis sem dilação probatória, diante da sua simples análise visual, tendo em vista que
o contrato foi firmado de forma virtual, junto com fotos tiradas da própria parte autora, junto com documento pessoal, que por sinal é o mesmo apresentado na exordial.
O Banco apresentou contestação nos autos, anexando o contrato por meio de assinatura digital, com foto na modalidade "self" tirada pela própria autora, firmando a autenticidade por biometria facial(ID 30035323). Em tal contrato, fica claro que a parte autora assinou e entregou os documentos pessoais, inclusive comprovante de residência. Dessa forma, o conjunto dos fatos não autoriza a presunção de que o empréstimo tenha sido fraudado. A parte adere ao cartão de crédito sabendo das nuances contratuais, tanto que a confirmação se dá por meio dos aplicativos disponíveis, fornecendo dados e documentos. Vê-se ainda que está ciente do "termo de adesão ao cartão de crédito consignado”.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024